Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante e extinguiu o processo em observância aos artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal.

3. O recorrente se utiliza do agravo interno para, mais uma vez, insistir na admissão do mandado de segurançaimpetrado contra decisão proferida no bojo do processo no 0000857-40.2015.8.07.0005, nos seguintes termos:

“As requeridas foram citadas (fls. 32/33;48/49), mas não compareceram na audiência de conciliação designada para o dia 27/2/2015 (fls. 42). Desse modo, era desnecessária a intimação dessas partes requeridas para as audiências posteriores. Declaro a revelia dos requeridos, nos termos do art. 20, da Lei 9.099/95. Se as partes requeridas se comprometeram a quitar as parcelas do financiamento do veículo Fiat Siena Placa JHY 3622/DF, mas não cumpriram, incorrem em mora e devem ser compelidas a cumpri-la. Devem ainda, após a quitação do veículo, transferir o veículo para seu nome. Contudo, como é cediço, somente podem fazer a transferência com a entrega da documentação da parte requerente. Devem ainda, haja vista que estão na posse do veículo, pagar tributos e multas referente ao período de 2013/2015. Verifico ainda que com a inadimplência das partes requeridas, o nome da parte requerente foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. O valor do dano moral deve ser fixado de acordo com o princípio da razoabilidade, observando-se ainda o grau de reprovação da conduta lesiva, a duração do sofrimento experimentado pela vítima, e capacidade econômico-financeira do ofensor, a fim de, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento sem causa do lesado. Considerando que a conduta não foi tão grave, haja vista que a parte requerente não fez prova de seus prejuízos indicados na inicial, e que a parte requerente possui condição financeira da média dos brasileiros, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar o dano moral. Diante de todo o exposto, julgo procedentes os pedidos para: 1) condenar as partes requeridas a efetuarem a quitação do veículo para seu nome junto ao DETRAN, arcando com todos os ônus pertinentes, inclusive o pagamento de todos os débitos em atraso até a presente data, no prazo de 15 dias; 3) condenar a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela reparação dos danos morais, corrigido monetariamente desde a presente data e juros de 1% ao mês desde a citação; 4) em caso de descumprimento do item 1 ou 2 incidirá multa diária de R$ 100,00 até o limite provisório de R$ 1.000,00.Intimados os presentes”.

4. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, que “CONSISTE O ATO JUDICIAL VERGASTADO em Sentença judicial – sem título executivo ou qualquer documento que comproves o débito ou qualquer ato jurídico que ligue o Impetrante ao Requerente. A v. Sentença foi proferida no dia 5 de maio de 2015. porém o ato ora vergastado se refere ao Cumprimento de sentença e seus atos de constrição de bens, sem observação do devido processo legal artigo 5o inciso LV, pois não foram observados os artigos do CPC em relação a ilegitimidade passiva ad causam o processado não foi quem deu prejuízo e não foi quem está desrespeitando o direito do autor da ação. Assim como é ilegítimo o autor para pleitear em juízo por não ter direito de ação contra o réu e não há identidade entre a pessoa do autor e do réu.” Afirma que “Em nenhum momento o Senhor Edmilson foi citado, nem intimado da Ação”.

5. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente mandamus. No mérito, requer a anulação do “ato coator, sentença e penhora no rosto dos autos praticado pela autoridade pela ilegitimidade passiva para responder ao suposto direito do Autor da Ação. 4) Reconhecer que a decisão é manifestamente ilegal e teratológica, que reconheceu na Ação a procedência do pedido; 5) que seja determinado de imediato; I - a exclusão do impetrante do polo passivo da aludida ação denominada de transação; II - considerando a flagrante falha da autoridade impetrada quanto ao Juízo de admissibilidade da Ação que ao olho nu, jamais poderia ser conhecida, indeferindo liminarmente, porque não possuía os pressupostos processuais exigidos pelos CPC, sendo o Autor carecedor de Ação em face do Impetrante”.

6. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido.

8. Na hipótese em análise, o impetrante impugna sentença prolatada em 05/05/2015, no feito de n. 0000857-40.2015.8.07.0005 (autos físicos de n. 2015.05.1.000865-9), estabilizada pela coisa julgada em 15/05/2015.

9. Ocorre que, nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 12.016/2009 e o verbete n. 268 da Súmula do STF, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.

10. Vale dizer, o mandado de segurança não é sucedâneo de ação rescisória.

11. Ainda que se considere como ato coator a decisão de ID 109024129 (autos de origem), proferida na fase de cumprimento de sentença, é de consignar que, na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução.

12. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.

13. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não restou demonstrado no presente feito.

14. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.

15. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, passível de suspensão na restrita via domandamus, posto que fundamentada na compreensão jurídica do magistrado acerca dos fatos, amparada na revelia decretada do autor e na legislação processual civil, o que redunda na inadmissão da ação manejada.

16. Verifica-se que o executado, ora agravante, foi devidamente citado (ID de origem n.424382- Pág. 4), sendo a sua revelia decretada, conforme sentença de ID 4424409 - Pág. 1. Além disso, conforme consignado pelo juízo de origem, tendo sido citado pessoalmente, é desnecessária a nomeação de curador especial para acompanhar o feito. Outrossim, o agravante compareceu aos autos no ID 4424526 - Pág. 8, em 08/07/2016, momento em que apresentou manifestação e constituiu advogado para acompanhar a demanda, fato este que supre qualquer eventual falta de citação.

17. Portanto, a decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal, bem como inexiste qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção o processo em observância aos artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

18. Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de sentença prolatada em fase de conhecimento.

19. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis.

20. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância aos artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

21. Agravo interno conhecido e improvido.

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.